Tribunal: STF
Processo: HC 232870
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Súmula nº 691. Flexibilização. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.